Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRODUTO DO CRIME ANTECEDENTE EXPOSTOS À VENDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Evidenciado nos autos que o autor adquiriu, recebeu e expôs à venda, em proveito próprio e no exercício de atividade profissional, coisa que sabia ser produto de crime, não há que falar absolvição.
2. No crime de receptação qualificada, o dolo deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo. Assim, apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita do bem, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, de modo a afastar o dolo de receptação.
3. Na hipótese, são amplamente desfavoráveis as circunstâncias fáticas relacionadas à apreensão dos bens. Isso porque, o apelante, após adquirir e receber em condições ainda não esclarecidas, adquiriu, recebeu e expôs à venda, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, ciente de que se tratava de produtos de crimes, 7 (sete) pacotes de filé de tilápia, com a inscrição “venda proibida”, e 6 (seis) pacotes de coxa e sobrecoxa, com a embalagem recortada no local em que estariam as etiquetas de “venda proibida”, produtos alimentícios destinados às escolas públicas do Distrito Federal.
4. Recurso desprovido.